Tribunal: STF
Processo: ARE 873503
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Férias. Período de gozo definido em legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, no apelo extremo, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.